Tribunal: TJBA
Processo: 0500311-20.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500311-20.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO JARDIM EUROPA - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDSON ADROALDO ARAUJO SEPULVEDA, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

APELADO: CLEONICE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva da parte apelante, e, no mérito, negou provimento à Apelação, mantendo inalterada sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em tutela antecipada antecedente. A decisão declarou a nulidade de instrumento de compra e venda de imóvel com parcelamento e alienação fiduciária, condenando as rés à devolução dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à ilegitimidade passiva do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de pedido expresso de nulidade contratual na inicial; (iii) apurar se foi omitida análise sobre a inexistência de recebimento de valores pela embargante; (iv) examinar se houve omissão sobre a ausência de prova do dano moral; (v) averiguar se há contradição entre a declaração de nulidade e a condenação da embargante; (vi) determinar se o acórdão violou os limites da lide e princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, omissão, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

4. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva é infundada, pois o voto condutor analisou expressamente o tema, reconhecendo a legitimidade da embargante com base em sua participação no empreendimento e vínculo contratual evidenciado nos autos.

5. O argumento de ausência de pedido de nulidade do contrato na inicial foi enfrentado no acórdão, que reconheceu que os fundamentos jurídicos e fáticos expostos pela autora abrangiam, de forma suficiente, a nulidade do negócio, nos termos do princípio da congruência.

6. Quanto à restituição dos valores pagos, o voto destacou que a nulidade contratual impõe a devolução das quantias, ainda que por responsabilidade solidária dos envolvidos, à luz dos princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

7. A condenação por danos morais foi fundamentada na frustração do direito à moradia e à segurança jurídica da relação contratual, sendo afastada, com base nos elementos do caso, a alegação de inexistência de conduta lesiva da embargante.

8. Inexiste violação aos limites objetivos e subjetivos da lide, tampouco aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois as decisões se mantiveram dentro do pedido e dos sujeitos processuais envolvidos, havendo fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

9. A finalidade meramente prequestionadora não justifica o acolhimento dos embargos, sendo que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação clara e expressa no acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva da parte.

2. A pretensão de nulidade contratual pode ser acolhida quando os fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial forem suficientes para tal reconhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 141, 489, § 1º, IV e V, 492; CC, arts. 104 e 166; CDC, art. 6º, VI e VIII; Lei nº 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0500311-20.2019.8.05.0141
, em que figuram, como embargante,
RONALDO JOSÉ CELESTE LTDA
, e, como embargada,
CLEONICE DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)